Tribunal: STF
Processo: AI 456655
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXAME. O exame do recurso extraordinário
faz-se a partir das premissas do acórdão impugnado.
        AGRAVO
REGIMENTAL. Surgindo o caráter procrastinatório do agravo
regimental, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
 557 do Código de Processo Civil.